Tribunal: TJDFT
Processo: 0705716-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705716-95.2024.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO AGRAVADO: VERANIA FERREIRA CAIXETA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEM VI contra decisão desta Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível, na medida em que a decisão monocrática vergastada está fundamentada: na vedação contida na súmula 284 do STF; no art. 102, §3o da CF c/c art. 1.035, §2o do CPC; e arts. 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Vejamos: “(...) Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição recursal -artigo, inciso e alínea da Constituição Federal- inviabiliza o trânsito do recurso extraordinário, uma vez que é requisito indispensável ao seu conhecimento, atraindo a aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). Ademais, a recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio as razões pelas quais defende que a questão constitucional por ela debatida apresenta relevância econômica, política, social ou jurídica. Não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.” Com efeito, o art. 1.030, inciso I, “a” do CPC dispõe que o Presidente da Turma Recursal poderá negar seguimento ao Recurso Extraordinário, cuja questão constitucional discutida já tenha sido apreciada pelo STF e reconhecida a inexistência de repercussão geral, ou a RE interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento exarado no regime de Repercussão Geral e, nestas hipóteses a decisão seria desafiada por agravo interno (art. 1.030, § 2o c/c art. 1.021 do CPC). Assim, conforme verificado, a decisão (ID 64283504) que negou seguimento ao RE interposto não se enquadra nas hipóteses elencadas no inciso I, “a”, do art. 1.030 do Código Processual Civil. Por oportuno, relevante consignar que não se aplica ao apelo o princípio da fungibilidade e a consequente conversão do recurso em Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC), haja vista o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que a interposição equivocada é caso de erro grosseiro. Nesse norte, em virtude da ausência de aplicação, na decisão vergastada, da sistemática de repercussão geral, indispensável se torna a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC c/c art. 1.030, §1o do CPC), motivo pelo qual o presente recurso não alcança o conhecimento. Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID 64723351. Publique-se. Brasília, 12 de novembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal